Tribunal: TJDFT
Processo: 0710034-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Prorrogação. Integridade psicológica da vítima. Risco concreto e atual. Inexistência. Reclamação procedente.
I. Caso em exame
1. Reclamação criminal contra decisão que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima, ex-companheira do reclamante.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há risco concreto e atual à vítima a justificar a manutenção das medidas protetivas impostas ao reclamante.
III. Razões de decidir
3. Medidas protetivas pressupõem fundados indícios de atos de violência doméstica e grave situação de risco à integridade física ou psicológica da vítima, pois importam em restrição de direitos da pessoa.
4. Se não há provas de risco a integridade física ou psíquica da vítima – os inquéritos policiais foram arquivados em 2024 e não há qualquer episódio contemporâneo que demonstre situação de risco atual e concreto à vítima –, não se justifica sejam mantidas as medidas protetivas, sobretudo se elas prejudicam que o réu exerça em sua plenitude a parentalidade.
IV. Dispositivo
5. Reclamação criminal julgada procedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/06, arts. 1o e 5o; Regimento Interno do TJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2115136, 0707490-55.2026.8.07.0000, Relatora Desa. Gislene Pinheiro De Oliveira, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/04/2026, Acórdão 2112044, 0754537-59.2025.8.07.0000, Relator Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 08/04/2026.
..